Tribunal: STF
Processo: ARE 1390847
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus celebrado pelo Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ e TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que seja realizada a licitação das respectivas linhas, cessando, assim, os efeitos do contrato declarado nulo. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 9-16, Doc. 20):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTERIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: 'julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    APELAM AS PARTES. 



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, SEGUNDO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O 1° RECURSO DO RÉU, TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA Ã POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃOAFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. 



    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323 -RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). 



    NO MAIS TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, 'Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe!' 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MAXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 



    O 2° APELANTE, MP, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA INICIADA IMEDIATAMENTE E CONCLUÍDA NO PRAZO DE 1 ANO, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE 'Frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação... TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 



    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 



    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS. 



    DESPROVIDOS 02° E 3° RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADOPOR ESTE R. JUIZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)”



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987195, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETROCITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 



    MANTIDA. A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITOSUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 



    2° RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA (Doc. 23) e pelo DETRO (Doc. 24), apenas os da Empresa foram parcialmente acolhidos para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público e fixar em R$ 15.000,00 os honorários devidos pela ré ao DETRO/RJ acrescidos de juros e correção monetária (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) arts. 5º, LV; 93, IX, da Constituição, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas;



    (b) arts. 37, caput, XXI; e 175 da Constituição, já que (b.1) o acórdão recorrido, à luz do art. 42 e seus parágrafos da Lei 8.987/1995, com a redação dada pela Lei 11.445/2007, entendeu “ter sido instituído em favor da empresa ré um direito a indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, indenização essa cujo pagamento é condição indispensável para a retomada e nova licitação das linhas de transporte público municipal” (fl. 6, Doc. 32); (b.2) “exigir que as concessões com prazos indeterminados ou vencidos ainda permaneçam em vigor por período indeterminado e não inferior a 24 meses, a depender da virtual satisfação de interesse patrimonial do delegatário, viola, frontalmente, os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e impessoalidade - art. 37, CRFB/88 -, e também a regra contida no artigo 37, XXI, c/c artigo 175 da CRFB/88, que exigem, sempre, a celebração de concessão e permissão mediante prévio procedimento de licitação” (fl. 12, Doc. 32); e (b.3) “eventual pretensão reparatória do permissionário somente poderá ser conhecida em via própria e autônoma, sem condicionar, de forma alguma, a realização dos desígnios constitucionais” (fl. 12, Doc. 32). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos argumentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplica-se o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 639.228-RG, Tema 424 da Repercussão Geral; (b) relação ao art. 93, IX, da CF/1988, o acórdão está em conformidade com o re 791.292-RG, Tema 339/STF; e (c) relativamente aos arts. 37, caput, XXI, e 175 da Lei Magna, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa (fls. 17-19, Doc. 45).



    No Agravo (Doc. 53), a parte agravante alegou que (a) houve violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988; (b) houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, quanto à eventual indenização a ser paga à permissionária como condição para a realização da licitação, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 17-29, Doc. 20):



    “Cuida-se de apelações cíveis com efeito desconstitutivo integral e parcial do r. julgado singular, que julgou procedente ação civil pública com o seguinte pedido e consequente dispositivo sentenciai: 



    "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁ RIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁ RIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais nos 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    O dispositivo sentenciai objeto dos recursos diz: 



    "... julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    (…)



    Relativamente ao aduzido pelo primeiro apelante, no sentido de que não foi considerado fato superveniente, tal arguição será examinada ao final, porquanto consiste em alteração substancial introduzida pela Lei n° 11.445/2007 na Lei n° 8.987/95, no que toca à possível indenização pelos investimentos realizados e não amortizados na execução do contrato firmado entre as partes da presente demanda. 



    (…)



    Prosseguindo, examinar-se-á agora, como já esclarecido, a alegação preliminar do réu, postulando o conhecimento de fato ou direito superveniente relevante para o deslinde da lide, mas ignorado pelo juízo do primeiro grau em seu julgado. 



    Trata-se de norma editada pela Lei 11.445/2007, que alterou substancialmente a Lei 8.987/95, aduzindo nesta os §§ 3º a 6°, que, - como alega -, "reconhecem, formalmente, que todo e qualquer concessionário de serviço público, titular de outorga anterior à vigência da CF/88, tem direito à amortização dos investimentos realizados ao longo da execução do contrato." 



    De fato, a sentença não traz a lume a questão. Mas, observemos, contudo, que o autor em seu pedido inicial, fls. 30, ao fundamentá-lo alinha as normas que entende aplicáveis à hipótese presente, postulando "a condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (...)." 



    A sentença, por sua vez, em sua fundamentação deixa claro que "reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além de seu vicio de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem, por conseqüência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", isto é, está também e, principalmente, fundada na norma em questão. 



    Ora, se assim é, pretensão fundada em norma, que veio a também fundamentar o julgado e também serviu como fundamentação da pretensão recursal, inclusive com as modificações que traz à Lei Federal 8.987/95, depois da resposta do apelante, mas antes da sentença, e não sendo por esta considerada, - mesmo sem implicar alteração do pedido, traz à questão o exame das alegações do réu apelante, nos termos do art. 462 do CPC, tanto que fato ou direito superveniente possa influir no julgamento da causa. 



    A partir da singela leitura do disposto no artigo 462 do Código de Processo Civil, percebe-se que, no plano do processo civil brasileiro, o Magistrado, de ofício ou a pedido da parte, deve levar em consideração fato ou direito supervenientes que possam influir no julgamento do conflito, haja vista que a decisão judicial deve refletir o estado de fato ou de direito da causa no momento da entrega da prestação jurisdicional. 



    (…)



    Importante ressaltar que o conhecimento do direito superveniente não está restrito ao Primeiro Grau de Jurisdição. Nesse sentido ver, por todos, o V. Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Corte Superior de Justiça quando do julgamento da MC n° 2.299-SP, Relator Ministro FRANCIULLI NETO, com farta citação de jurisprudência e autorizada doutrina. 



    Pois bem, assentado que o processo deve afeiçoar-se "ao dinamismo e a fluência da vida, a fim de, com os olhos voltados a economia das partes e a necessidade de eliminar-se o litígio com presteza, aproveitar o já instaurado para fazer a justiça ulterior ao momento inicial", conforme preleciona GALENO LACERDA cuja doutrina foi invocada no douto voto que decidiu a MC n° 2.299-SP, cumpre verificar se é aplicável ao caso o que estabelece o artigo 58 da Lei n° 14.44512007, que introduziu modificações substanciais no que estabelecia o artigo 42 e seus desdobramentos da Lei n° 8987/1995. 



    O direito superveniente, surgido depois da inicial e da contestação, estabelece que o permissionário, prestador de serviço público, deve ser indenizado dos prejuízos que a extinção de seus respectivos contratos de adesão vier a lhe ocasionar, em decorrência de investimentos realizados e não amortizados. 



    Nada mais justo que isto ocorra. Os direitos econômicos dos permissionários incumbidos da prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus devem ser protegidos se, por opção legislativa, resolve-se dar fim a todas as permissões outorgadas antes da Constituição de 1988 sem prévio processo licitatório.



    Realmente, se assim não fosse, normas constitucionais que tutelam a propriedade e a segurança jurídica, nesta compreendida a boa-fé e confiança legitimas, seriam profundamente lesionadas. 



    Com efeito, os particulares que, ao longo dos anos, investiram de boa-fé, na execução de serviços públicos não podem ser desalojados da referida execução sem que o patrimônio individual vinculado ao exercício da atividade lhes seja indenizado. 



    (…)



    Por tudo isso, o direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da Lei n° 8.987/1995, com a redação da Lei n° 11.445/2007, é aplicável a resolução do caso, motivo por que há que se observarem os termos da norma em comento, inclusive no que toca aos procedimentos administrativos para apuração de eventual indenização. 



    Saliente-se que é a função precípua do Judiciário dirimir os conflitos sociais, segundo a lei e a Constituição, pondo em equilíbrio os princípios fundamentais, pelo que irretocável a sentença no concernente ao termo inicial fixado para início do procedimento licitatório, assim como para sua conclusão.



    Entretanto, impõe-se pequeno reparo na sentença, a fim de que se determine que seja observado o regramento específico contido nos parágrafos e incisos do art. 42 da Lei 8.987/95. 



    Ante o exposto, tem-se, então, na hipótese que se trata por tudo isso, de direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007, aplicável à resolução do caso, motivo por que restam aduzido no dispositivo sentencial, que na licitação referida devem ser atendidas as exigências do artigo 42, §3° e incisos da Lei 8.987/95, com as alterações da lei 11.445/2007, ficando este com a seguinte redação: julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007.”



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do Recurso Especial 1.370442/RJ (Rel. Min. OG FERNANDES), deu provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao fundamento de que “é inviável vincular a realização do pleito licitatório ao pagamento de eventual ressarcimento à empresa”. Vejam-se os seguintes trechos da decisão (fls. 6-13, Doc. 99):



    “Merece prosperar a alegação de que fora violado o art. 462 do CPC/73, não sendo possível a condenação do órgão estatal a indenizar a empresa ré, porquanto o pleito escapa aos lindes do requerido na exordial. 



    Nos autos, não houve pedido reconvencional em que a empresa buscasse o direito à indenização, não sendo cabível condenação que desborda em muito do pedido da ação, ainda que com base na existência de direito superveniente. 



    É consabido que o fato novo estranho à causa petendi demanda um contraditório regular em outra ação, em respeito ao devido processo legal. 



    Ademais, por se tratar de ação civil pública, a busca da tutela de bem coletivo estaria desnaturada com a condenação da Administração em ressarcir as empresas dos investimentos realizados. 



    De outra parte, este Tribunal entende ser "indispensável o cumprimento dos ditames constitucionais e legais, com a realização de prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, o que não ocorreu no presente caso." (REsp 1354802/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.9.2013, DJe 26.9.2013). 



    (…)



    Ainda a reforçar o afastamento da indenização, cabe consignar que a manutenção da irregularidade aferida na ação civil pública não pode ficar condicionada ao procedimento complexo de aferição de eventual ressarcimento ao qual teria direito a empresa. 



    Em consequência, é inviável vincular a realização do pleito licitatório ao pagamento de eventual ressarcimento à empresa. 



    Ainda se assim não fosse, este Tribunal entende que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995 não se aplica aos permissionários, o que per se já justificaria o afastamento da indenização. 



    A jurisprudência desta Corte reconheceu que, ausente o procedimento de licitação, a Administração não deve indenizar as empresas permissionárias, mormente quando se busca mera adequação de serviço público à legislação de regência e à Carta da República. 



    (…)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar o direito da empresa recorrida de ser previamente indenizada nos moldes do art. 42, § 3º, da Lei n. 8.987/1995.”



    Desse modo, o presente Recurso Extraordinário perdeu, no ponto, o objeto. 



    Diante do exposto, do exposto, com base no do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO no que diz respeito à eventual direito de indenização à permissionária; e com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do